Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735327-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, MARCIO LOBO DE ALMEIDA JUNIOR, THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA, SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA, EKLOD HOLDING E EDUCACAO SA, ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL ASA NORTE LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EPC LTDA, EDUCANDARIO PEDACINHO DO CEU LTDA, APRIMORE ESPACO MULTIDISCIPLINAR LTDA, ESCOLA BILINGUE COC ARAUCARIA LTDA, COC KIDS ARAUCARIA LTDA., ADAILTON JESUS DA SILVA, DANIELA PARAISO FREITAS, TANACHARA PARAISO FREITAS, PED GRUPO EDUCACIONAL LTDA, HEMILAINE DIVINA FERREIRA, NILSON PARAISO FREITAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer registrada sob o no 0724354-05.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores ao fundamento de que a pretensão, a qual é voltada ao imediato adimplemento de obrigações contratuais relativas a quitação de débitos, inclusive locatícios no prazo de 60 dias, conforme cláusula 5.6, e solução de pendências relacionadas à SCP/Global Engenharia, e à responsabilização solidária de diversos réus, sob alegação de sucessão empresarial e grupo econômico envolvendo a HDF e o PED, demanda contraditório e dilação probatória, sobretudo quanto à extensão do vínculo obrigacional, à configuração de grupo econômico e à eventual desconsideração da personalidade jurídica (ID 243086234). No bojo da peça recursal (ID 75412100), sustentam os recorrentes, em apertada síntese, a presença de probabilidade do direito a partir de cláusulas contratuais específicas, confissão de dívida e material publicitário que indicaria absorção operacional pelo PED, além do perigo de dano evidenciado por mandado de despejo e risco de constrição sobre o imóvel dado em garantia. Requerem a concessão de efeito suspensivo com efeito ativo para compelir os réus ao adimplemento imediato, ao menos em face da HDF, ou, subsidiariamente, depósito judicial de alugueis, abstenção de atos que agravem o risco sobre o bem e exibição de documentos. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo/ativo em sede de agravo reclama, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedada a medida de efeitos práticos irreversíveis (§ 1o da norma). No caso sub judice, embora os agravantes tragam narrativa de inadimplemento contratual e de risco concreto de prejuízos patrimoniais decorrente de eventual despejo e reflexos sobre imóvel garantidor, a plausibilidade jurídica apresentada é assimétrica e, por ora, insuficiente para autorizar a inversão do status decisório. Com efeito, a responsabilização imediata e solidária de todos os agravados, calcada em alegada sucessão empresarial e grupo econômico, reclama exame minucioso de documentos societários e operacionais, cotejo de fluxos obrigacionais e, possivelmente, instrução específica, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela de urgência recursal. Ademais, o próprio vínculo obrigacional direto e a extensão do dever de pagar, especialmente em face de pessoas jurídicas não signatárias, demandam esclarecimentos que extrapolam a prova pré-constituída acostada (CPC, art. 373, I). Quanto ao perigo de dano, embora haja indícios de gravidade — notadamente a possibilidade de despejo e reflexos sobre o imóvel vinculado à SCP —, as medidas postuladas têm nítido conteúdo satisfativo e envolvem ordens de pagamento e efeitos econômicos de difícil ou impossível reversão na hipótese de posterior improcedência, incidindo a regra do art. 300, § 1o, do CPC que desaconselha a concessão de tutela de urgência quando a providência pleiteada ostenta irreversibilidade prática. Em juízo de ponderação, não se verifica, neste momento, probabilidade robusta bastante a superar a necessidade de contraditório qualificado e, simultaneamente, neutralizar o risco de irreversibilidade das medidas de adimplemento imediato. Não se vislumbra também o risco ao resultado útil do processo que não possa ser adequadamente apreciado e, se for o caso, calibrado pelo d. Juízo de origem após a oitiva das partes e o exame ampliado dos elementos contratuais e societários pertinentes. Desse modo, ausentes a plausibilidade suficiente e diante da irreversibilidade das medidas relativas a pagamento, não se justificam o efeito suspensivo e a antecipação recursal pretendidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator